Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-39.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000016-39.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARILENE ROSA DE JESUS - CPF: 000.278.611-71 (APELANTE), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (APELADO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO), ARIANE DE ARAUJO VIEIRA - CPF: 435.353.788-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA – INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA REFERENTE A FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS - COBRANÇA LEGÍTIMA – DANO MORAL INEXISTENTE - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000016-39.2023.8.11.0004

EMBARGANTE:

DARILENE ROSA DE JESUS

EMBARGADA: PEFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
DARILENE ROSA DE JESUS,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
266910768)
, que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença vergastada.

Inconformada, a embargante alega omissão no julgado sob o argumento de que
“o
acórdão recorrido não se manifestou de maneira clara sobre um ponto crucial para a análise do mérito do recurso, qual seja, a necessidade de apresentação, pelo agravado, do contrato assinado e documentos de origem da dívida questionada, como forma de comprovar a validade da cobrança” (sic)
.

Assevera que “
o julgado
, ao decidir pela legitimidade da cobrança, tomou como faturas de cartão de crédito anteriores e outros comprovantes de pagamento apresentados pelo agravado que sequer fazem relação com a dívida questionada, em total violação ao art. 373, II do CPC” (sic)
.

Forte nesses argumentos, “
pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que o Tribunal se manifeste expressamente sobre a necessidade de apresentação do contrato assinado e dos documentos que originaram a dívida em discussão. Caso este Juízo entenda pela ausência de manifestação expressa sobre esses pontos no acórdão, que seja realizado o devido pronunciamento, para fins de prequestionamento, permitindo que as questões possam ser devidamente apreciadas em eventual recurso”
(Id. 268879255).

A parte embargada ofereceu contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 271855367
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA – INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA REFERENTE A FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS -COBRANÇA LEGÍTIMA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, comprovando a legitimidade do débito cobrado, razão pela qual, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe”.

Para tanto,
a embargante alega omissão no julgado sob o argumento de que o
acórdão recorrido não se manifestou de maneira clara sobre um ponto crucial para a análise do mérito do recurso, qual seja, a necessidade de apresentação, pelo agravado, do contrato assinado e documentos de origem da dívida questionada, como forma de comprovar a validade da cobrança.

Assevera que o julgado
, ao decidir pela legitimidade da cobrança, tomou como faturas de cartão de crédito anteriores e outros comprovantes de pagamento apresentados pelo agravado que sequer fazem relação com a dívida questionada, em total violação ao art. 373, II do CPC, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado.

Pois bem. Em que pese os argumentos da parte autora, ora embargante, tais alegações não merecem prosperar, isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
(N.U 1000442-70.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025).

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025